Tribunal: STF
Processo: HC 228276
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 812.024/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    De acordo com a denúncia: 



    Consta do incluso inquérito policial que, na data de 31 de janeiro de 2023, por volta das 06h10min, na Rua Alício Ferrari, 193, Vila Esperança, nesta cidade e Comarca, SIGMAR BATISTA DE OLIVEIRA, qualificado a fls. 6, trouxe consigo e guardou, para entrega e consumo de terceiros, 1 (uma) porção de cocaína, com peso bruto de 8,62 g (oito gramas e noventa e sete centigramas) e além de 12 (doze) sementes de maconha, substâncias estas causadoras de dependência física e psicológica, apreendidas a fls. 11/12, constatadas como tais pelo exame químico toxicológico a fls. 84/89, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Segundo se depreende do feito, o denunciado cumpre pena pela prática do crime de tráfico de drogas e foi beneficiado com o livramento condicional no mês de junho de 2022. Em liberdade, SIGMAR voltou a comercializar drogas, sendo preso em flagrante pela Polícia Civil. 



    Ocorre que, durante cumprimento de mandado judicial, uma equipe da Polícia Civil compareceu à residência do acusado que, ao visualizar os policiais, tentou engolir um objeto, sem sucesso. Os policiais, então, apreenderam o objeto e constataram trata-se de uma porção de crack. 



    Dando continuidade às diligências, os policiais encontraram na residência diversos sacos plásticos comumente usados para a embalagem da droga e doze sementes de maconha, além de R$ 143,00 (cento e quarenta e três) reais em dinheiro e diversos aparelhos de telefone celular. 



    É certo que a apreensão da droga, dos sacos plásticos e do dinheiro, as declarações dos policiais civis e, sobretudo, as circunstâncias fáticas da prisão, comprovam que o denunciado se dedica ao tráfico ilícito de drogas. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, nos termos seguintes:



    [...]



    Na hipótese, ao menos neste juízo de prelibação, tenho que o r. decisum que decretou a prisão preventiva do Paciente está suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerado o risco de reiteração delitiva: "conforme se depreende das fls. 49/60 dos autos de origem, o Paciente possui condenações anteriores, sendo, em relação a uma destas, reincidente específico, além de estar gozando de benefício da execução quando da prisão em flagrante, como bem apontou o MM. Juíza quo, a reforçar a nova conduta delitiva a necessidade da sua custódia preventiva, a fim de se garantir a ordem pública e afastar, por completo, a arguição de ausência de fundamentação na decisão aqui atacada" (fl. 124). 



    […] 



    Dessarte, nos limites da cognição não exauriente, não se constata a presença de elementos mínimos para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente